Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003043-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA - CPF: 063.192.251-22 (AGRAVANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), LARA E PEDERIVA LTDA (AGRAVADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003043-13.2021.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:
Thiago Matheus de Oliveira

Agravada:
Lara e Pederiva Ltda.

E M E N T A

AÇÃO

DE RESCISÃO CONTRATUAL

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003043-13.2021.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:
Thiago Matheus de Oliveira

Agravada:
Lara e Pederiva Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Thiago Matheus de Oliveira em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral que move contra Lara e Pederiva Ltda., indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de compelir a ré a não realizar qualquer negociação sobre o imóvel objeto do contrato, bem como, determinar a suspensão imediata de qualquer cobrança referente ao contrato em litígio, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a probabilidade do direito invocado ficou demonstrada, ante a inequívoca abusividade na retenção dos valores pagos.

Assevera a existência do perigo de dano, em razão da possibilidade iminente da agravada realizar a venda do imóvel a terceiros, aliada à obrigação de ter que honrar com as parcelas do contrato.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 77718978).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 90733957)

As informações foram prestadas (id.90958476), mantendo a r. decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22

de
setembro
de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003043-13.2021.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:
Thiago Matheus de Oliveira

Agravada:
Lara e Pederiva Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Thiago Matheus de Oliveira
ajuizou ação de rescisão de contrato c/c indenização por dano mora em face de Lara e Pederiva Ltda., tendo pleiteado a liminar de proibição da ré realizar qualquer tipo de negócio sobre o imóvel ora discutido, sendo impedida de realizar a transferência do mesmo perante o registro de imóveis, sob pena de multa, bem como seja determinada a suspensão imediata de qualquer cobrança referente ao contrato em discussão na presente ação, especialmente no que tange ao adimplemento do parcelamento da entrada (id. 45082708).

Após a análise dos pedidos iniciais, a douta magistrada
a quo,

indeferiu a tutela de urgência (id. 48163123 – autos de origem 1003562-66.2020.8.11.0050).

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando
que não laborou com acerto a douta magistrada, posto que restou demonstrado de forma satisfatória os requisitos ensejadores à concessão da tutela.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, apta a ensejar a restrição de negociação do bem pela empresa com terceiro, bem como de suspensão das cobranças das parcelas referente ao contrato, diante da não aprovação pela instituição bancária do financiado do bem.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar, inclusive nas informações prestadas que:

“
Na data de 02 de fevereiro de 2021 a liminar foi indeferida por entender este Juízo, a ausência de elementos evidenciadores da probabilidade do direito alegado pela parte agravante, na medida em que o descumprimento do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano pela parte agravada pressupõem acurada análise do caso concreto, afastando-se a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
.”

(id. 90958476)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
22
de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021